Tribunal: TJMT
Processo: 1025848-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025848-91.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (EMBARGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GODOI CORREIA & CORREIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.698.082/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS GODOI CORREIA - CPF: 910.060.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – EMBARGOS REJEITADOS.

Desnecessária a manifestação expressa de todos os dispositivos de leis citados pela parte, contanto que a matéria apreciada seja feita de maneira a tratar das normas legais e/ou jurisprudência aplicáveis à hipótese, sendo, portanto, prescindível o chamado prequestionamento explícito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021